Tribunal: STJ
Processo: 1013181-42.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886545 - SP(2025/0094977-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ABTN PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE NASSAR - PR036602
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
GABRIEL PIVATTO DOS SANTOS - PR061820
VITORIA PORTES CERON - PR094456
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: VINICIUS DE OLIVEIRA ABREU
AGRAVADO
: KHARINA CURY ABREU
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE - PR042164
ANTONIO FRANCISCO CORREA ATHAYDE - PR008227
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MÉRITO NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI REFERENTES AO MÉRITO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b51b4d28-dbd0-4844-83ac-b46e94be0c85

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886545 - SP(2025/0094977-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ABTN PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE NASSAR - PR036602
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
GABRIEL PIVATTO DOS SANTOS - PR061820
VITORIA PORTES CERON - PR094456
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: VINICIUS DE OLIVEIRA ABREU
AGRAVADO
: KHARINA CURY ABREU
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE - PR042164
ANTONIO FRANCISCO CORREA ATHAYDE - PR008227
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MÉRITO NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI REFERENTES AO MÉRITO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por ABTN PARTNERS
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. contra a decisão mediante a qual neguei
provimento a seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de
apelação interposto pela agravante, pelo fato da recorrente ter inovado em sede
recursal, bem como por ter apresentado razões dissociadas dos autos, deixando
de combater o fundamento da sentença. Manutenção. De fato, no que tange à
inovação em sede recursal, é de se frisar que, ao apresentar resposta aos
embargos de terceiro, a agravante admitiu que havia embargos de terceiro
anteriores reconhecendo a boa-fé dos cedentes do imóvel em discussão, Clayton e
Saraneta, alegando, apenas, que fatos supervenientes afastariam esta boa-fé.
Entretanto, no recurso de apelação, inovou afirmando que os embargos de terceiro
acima referidos em nada se relacionaria com o presente processo, pois envolveria
partes diversas. Logo, é clara a inovação em sede recursal, o que obsta o
conhecimento do apelo. Além disso, o recurso não foi conhecido pelo fato de
conter razões dissociadas dos autos, deixando de combater o fundamento da
Documento eletrônico VDA54915088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: 9c6b9daa-971e-4cc7-9718-1fbc77b59e3e

sentença. O entendimento está correto, pois, conforme se extrai da leitura do
apelo, a peça encontra-se toda embasada no fato de que Clayton e Saraneta não
seriam terceiros de boa-fé, nada dizendo sobre o que realmente interessa: a boa-
fé alegada pelos adquirentes, ora agravados, Vinicius e Kharina. Ao que parece, a
agravante confundiu os embargantes-agravados (Vinicius e Kharina) com os
cedentes do imóvel (Clayton e Saraneta). Destarte, considerando que as razões
apresentadas são dissociadas do que foi apreciado na decisão atacada, o recurso
não poderia mesmo ser conhecido. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A agravante alega que o acórdão recorrido é omisso e desprovido de
fundamentos, pois ignorou os fundamentos apresentados pela parte. Afirma que a
sentença é nula em razão do cerceamento de defesa. Aduz que o requisito do
prequestionamento está satisfeito, pois opôs embargos de declaração
Em sua impugnação, VINÍCIUS DE OLIVEIRA ABREU e KHARINA CURY
ABREU afirmam que não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada.
Além disso, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados no
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, o acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e
motivada sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador
obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de
expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos
fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões do acórdão recorrido. Afasto, pois, a alegada violação dos arts. 489
e 1022 do CPC.
Quanto aos demais dispositivos citados, verifica-se que o tema de que
cuidam não foi objeto de consideração e debate pelo acórdão recorrido. Isso porque a
apelação interposta pela parte ora agravante sequer foi conhecida, já que dissociada
dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 914):
(...) o recurso não foi conhecido pelo fato de apresentar razões dissociadas dos
autos e não combater o fundamento da sentença. Com efeito, conforme se extrai
da leitura do apelo, a peça encontra-se toda embasada no fato de que Clayton e
Saraneta não seriam terceiros de boa-fé, nada dizendo sobre o que realmente
interessa: a boa-fé alegada pelos adquirentes, ora agravados, Vinicius e Kharina.
Ao que parece, a agravante confundiu os embargantes-agravados (Vinicius e
Kharina) com os cedentes do imóvel (Clayton e Saraneta). Destarte, considerando
que as razões apresentadas são dissociadas do que foi apreciado na decisão
atacada, o recurso não poderia mesmo ser conhecido.
Documento eletrônico VDA54915088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: 9c6b9daa-971e-4cc7-9718-1fbc77b59e3e

Ausente, portanto, o necessário prequestionamento dos dispositivos legais
tidos por violados, que não se relacionam com o não conhecimento da apelação, é
inviável o recurso especial, conforme o disposto na Súmula 211/STF.
Ressalte-se que "não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC de 2015 e a falta de prequestionamento, com incidência das
art. 1.022
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em relação às teses invocadas pela parte
recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para
a solução da controvérsia outros fundamentos utilizados pelo colegiado." (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.452.606/PA,
julgado em
DJe de
.
19/3/2024,
22/3/2024)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: 9c6b9daa-971e-4cc7-9718-1fbc77b59e3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.886.545 / SP
Número Registro: 2025/0094977-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155880920218260100 00505254520218260100 10131814220238260100 10322621620198260100
11060348020178260100
155880920218260100
15588092021826010000505254520218260100
505254520218260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABTN PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE NASSAR - PR036602
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
GABRIEL PIVATTO DOS SANTOS - PR061820
VITORIA PORTES CERON - PR094456
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: VINICIUS DE OLIVEIRA ABREU
AGRAVADO
: KHARINA CURY ABREU
ADVOGADOS : GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE - PR042164
ANTONIO FRANCISCO CORREA ATHAYDE - PR008227
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABTN PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Documento eletrônico VDA55297118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 91c9e696-bb8e-4acf-bedd-5d14e7eefb55

ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE NASSAR - PR036602
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
GABRIEL PIVATTO DOS SANTOS - PR061820
VITORIA PORTES CERON - PR094456
ANDRE FONSECA ROLLER - DF020742
CARLOS MOHN ROLLER - DF062938
AGRAVADO
: VINICIUS DE OLIVEIRA ABREU
AGRAVADO
: KHARINA CURY ABREU
ADVOGADOS : GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE - PR042164
ANTONIO FRANCISCO CORREA ATHAYDE - PR008227
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 91c9e696-bb8e-4acf-bedd-5d14e7eefb55